Tribunal: TJDFT
Processo: 0751515-90.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Agravo de instrumento. Cumprimento individual de sentença coletiva. Ação rescisória pendente. Prejudicialidade externa. Poder geral de cautela. Suspensão do levantamento de valores. Inexistência de parcela incontroversa. Decisão mantida. Recurso não provido.
I. Caso em exame
Agravo de instrumento interposto contra decisão que condicionou o levantamento de valores e a expedição de requisitórios ao trânsito em julgado de ação rescisória e agravo correlato, em cumprimento individual de sentença coletiva que reconheceu direito a reajuste salarial previsto na Lei Distrital no 5.184/2013.
II. Questão em discussão
2. Verificar se é legítima a suspensão dos atos executivos, à luz do poder geral de cautela, diante da pendência de ação rescisória que discute a exigibilidade do título executivo.
III. Razões de decidir
3. O art. 313, V, “a”, do CPC autoriza a suspensão quando o desfecho de outra causa puder influir no mérito, e o art. 969 do CPC não impede a adoção de medidas cautelares para evitar prejuízo grave.
4. A existência de ações rescisórias ainda não transitadas em julgado, que já ensejaram cancelamento de precatórios e RPVs não quitados em casos análogos, evidencia risco de irrepetibilidade e grave dano ao erário.
5. Inviável a expedição de parcela incontroversa, pois se discute a própria exigibilidade do título coletivo, contaminando todo o crédito. Tema 28/STF inaplicável.
IV. Dispositivo
6. Agravo de instrumento não provido.

Dispositivos relevantes citados: CF/88, art. 169, § 1o; LRF, art. 21, I; CPC, arts. 297, 313, V, “a”, 926 e 969;
Jurisprudência relevante citada: STF, Temas 864 e 28; TJDFT, Acórdão 2078312, AI no 0739779-75.2025.8.07.0000, Rel. Des. Sandra Reves, 7a Turma Cível, DJe 27/12/2025.